Tribunal: TJES
Processo: 5034875-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034875-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE CARLOS GOGGI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034875-68.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
JOSE CARLOS GOGGI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DUPLICADO. ESTORNO PARCIAL. CRÉDITO PARCIAL DOS VALORES. FATURAS DEMONSTRAM QUE OS ESTORNOS FORAM INCOMPLETOS. VALOR A SER RESTITUÍDO DEVE SER DIMINUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito com indenização por danos morais ajuizada por JOSE CARLOS GOGGI em face de BANCO DO BRASIL S/A

Em síntese, a parte autora narra que abriu uma conta junto ao Banco do Brasil com Cartão de Crédito e cheque especial, com limite de R$500,00. Afirma que não lhe foi explicado que a fatura de seu cartão de crédito seria debitada automaticamente de sua conta corrente, por isso, de março até agosto de 2022 realizou o pagamento dessas no caixa.

Assim, o pagamento dobrado acabou por atingir o cheque especial do autor em R$404,06 ( quatrocentos e quatro reais e seis centavos), ficando saldo negativo em conta.

Em sede de contestação, a requerida afirma que a situação ocorreu por um culpa exclusiva do autor, tendo os valores pagos a mais estornados nas faturas seguintes. Ainda, afirma que não há qualquer ilícito, não havendo a possibilidade de se falar em falha na prestação de serviço ou enriquecimento ilícito. Dessa forma, defende a inexistência de danos materiais e morais no presente caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o promovido ao reembolso de R$3.643,23, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5132616, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que os valores pagos em duplicidade foram estornados pelo banco para o autor na fatura seguinte, por isso, não há que se falar em restituição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

O recorrente argumenta que não houve falha na prestação de seu serviço, no entanto, em detida análise aos autos, entendo que somente as faturas com vencimento nos dias 05/04/2022 e 05/09/2022 foram devidamente estornadas na fatura seguinte, como se pode confirmar nos documentos de ID. 5132610

Em detida análise dos autos, verifico que o autor anexou o extrato de sua conta corrente (ID. 5132610), na qual é possível identificar que os valores referentes a fatura com vencimento no dia 05/04/2022 foram estornados na própria conta corrente R$781,28.

Sobre as faturas com vencimento no dia 05/05/2022, 05/06/2022 e 05/08/2022 não é possível confirmar, a partir dos documentos nos autos, que os valores foram pagos em duplicidade,
uma vez que não há qualquer cobrança dobrada tanto na fatura, quanto na conta corrente.

Em contrapartida, nas datas de 07/03/2022 e 06/06/2022 é possível identificar duas cobranças a mais na conta do autor, por meio de débito automático, nos valores de R$912,65 e R$434,54, respectivamente. Como se extrai, tanto dos comprovantes, quanto das faturas juntadas pela recorrente, esses valores não foram devolvidos para o recorrido ou disponibilizados na fatura seguinte

Considerando que a requerida não demonstrou nada que comprove que esses valores em específico foram devolvidos, entendo que somente eles devem ser restituídos ao autor.

Assim,
entendo que o valor a ser restituído, totaliza o valor de R$1.347,19 (mil trezentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos)
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a
REDUZIR
o
quantum
arbitrado para restituição, de R$3.643,23 (três mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos) , para
R$1.347,19 (mil trezentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos)
, com correção monetária a partir da data do desembolso pelo autor e juros a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)